Tribunal: TJBA
Processo: 8117472-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8117472-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: YDNEY CARLOS DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, sob fundamento de nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar, ao argumento de ausência de justa causa e de consentimento válido para ingresso no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi lícita, à luz da existência de consentimento do réu e de situação de flagrante delito, e, sendo válidas as provas, se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, bem como a adequada fixação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A inviolabilidade do domicílio admite mitigação quando houver consentimento do morador ou situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF. O crime de posse ilegal de arma de fogo possui natureza permanente, prolongando-se a situação de flagrância enquanto perdurar a posse do artefato. O ingresso no imóvel foi precedido de fundadas razões objetivas, uma vez que o réu era foragido da justiça, foi preso em flagrante com droga no veículo, tentou destruir aparelhos celulares e conduziu voluntariamente os policiais até o local onde estava hospedado. O próprio réu franqueou a entrada no imóvel, entregando as chaves e indicando o apartamento, circunstância confirmada pelos depoimentos dos policiais civis e pelo interrogatório prestado em sede policial. A apreensão, no interior do imóvel, de pistola .40 com numeração suprimida e carregadores municiados confirma a justa causa da diligência e caracteriza situação de flagrante delito. A prova produzida é lícita e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, corroborada por auto de apreensão e depoimentos harmônicos dos agentes públicos. O crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse do armamento com numeração suprimida. Na dosimetria, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos motivos do crime, relacionados à utilização da arma para atuação em organização criminosa. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva deve ser fixada em 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 54 dias-multa. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da existência de circunstância judicial desfavorável, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É lícita a busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando há consentimento válido do morador e situação de flagrante delito devidamente justificada por elementos objetivos. A posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida configura crime permanente, autorizando o ingresso no domicílio em caso de flagrância. Comprovadas a materialidade e a autoria por provas lícitas e idôneas, impõe-se a condenação pelo delito do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. A valoração negativa de circunstância judicial autoriza a fixação do regime inicial semiaberto e afasta a substituição da pena por restritivas de direitos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8117472-28.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada YDNEY CARLOS DOS SANTOS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, nos termos do voto do relator.